Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-36.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017643-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AURELINA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 406.723.871-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

BANCO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva do suposto dano moral provocado, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou
improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da OMNI FINANCEIRA S/A ao pagamento de indenização, a título de danos morais
, em virtude da indevida apreensão do veículo da parte recorrente, face à ilegalidade da ausência de notificação da mora por parte da empresa recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

D conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Dos danos morais e quantum indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Mérito
.

Pois bem. Quanto ao mérito, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, quando a demanda judicial foi ajuizada pela parte recorrida e, expedido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, as parcelas do contrato de financiamento ainda não havia sido adimplida pela parte recorrente, consoante se aufere da documentação encartada nos autos
(id. 124976195),
e, por isso, entendo que a parte recorrente
não tomou as devidas cautelas necessárias, a fim de evitar a apreensão de seu veículo.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, acerca de ato ilícito que enseja pagamento de indenização por danos morais, derivado da ilegalidade da busca e apreensão do processo judicial de n.º 1000235-77.2019.8.11.0041, informando ainda, que a referida ação fora julgada extinta sem resolução do mérito, entendo que tais argumentos não merecem guarida.

Nesta senda, percebe-se que de fato, a instituição financeira não demonstrou que procedeu com a devida notificação da mora, contudo, tal ação fora julgada extinta, sem resolução do mérito, face à ausência dos requisitos indispensáveis à propositura da ação (ausência de notificação da mora) e não pela comprovação do adimplemento do débito por parte da recorrente na data dos fatos.

Logo, entendo que, a empresa recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao propor a ação de busca e apreensão, em virtude da ausência de quitação do débito pela parte recorrente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022